Tribunal: TJSP
Processo: 2028603-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão/contradição – Inocorrência – Questões voltadas ao parcelamento da dívida já apreciado por este Relator - Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do NCPC – Prequestionamento – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade –

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão/contradição – Inocorrência – Questões voltadas ao parcelamento da dívida já apreciado por este Relator - Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do NCPC – Prequestionamento – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.